Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709393-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ROQUE NAVES DE CARVALHO, YOLITA NAIARA FREIRE DA SILVA, L. F. R. N. AGRAVADO: REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra despacho que concedeu o prazo de 5 dias para que o agravante apresentasse planilha de cálculo dos valores a serem reembolsados, de acordo com a tabela de reembolso da agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Transcrevo o ato impugnado pelo agravante: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela autora, representada por seus genitores, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a antecipação da tutela de urgência consistente em “determinar que o hospital realize o procedimento cirúrgico, conforme orçamento enviado anexo, com a equipe médica indicada, bem como o plano de saúde realize a cobertura da cirurgia de Fontan”. Em decisão monocrática, foi deferida a liminar pleiteada no agravo de instrumento para determinar que, no prazo máximo de 48 horas, a segunda Agravada (AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A) antecipasse o reembolso das despesas médico-hospitalares da cirurgia prescrita, segundo a tabela própria, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00. Ainda de acordo com a decisão monocrática, a antecipação do reembolso deveria ser aferida à vista do orçamento de p. 46/47 ID 69788466 e segundo a tabela de reembolso da segunda gravada. Em petição de ID 70916601, a agravante informa que a agravada não cumpriu a decisão liminar e, mesmo após intimada, permaneceu inerte. Assim, pugna pelo bloqueio dos valores do reembolso via SISBAJUD, conforme orçamento de página 46/46, ID 69788466 e da multa acumulada por 20 dias, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Consoante exposto na decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, o reembolso deve se ater à tabela própria da segunda agravada, e não sobre a totalidade dos valores previstos no orçamento constante na página 46 do ID 69788466. Assim, no prazo de 5 dias, apresente a agravante planilha de cálculo dos valores a serem reembolsados, de acordo com a tabela de reembolso da agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.” Em suas razões, o embargante alega que houve omissão em não apreciar o pedido de bloqueio de valores requerido por ele requerido. Aponta que o ato apenas intimou a agravada para apresentar a tabela de valores. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que um novo pronunciamento integrativo venha a suprir as omissões apontadas. É o relatório. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil autoriza o cabimento de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). O provimento judicial impugnado pelo embargante não tem conteúdo decisório, tendo em vista que tão somente intimou o agravante para apresentar planilha de cálculo dos valores a serem reembolsados, de acordo com a tabela de reembolso da agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. O despacho foi expresso no sentido de que a decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela de urgência impôs que o reembolso deve se ater à tabela própria da segunda agravada, e não sobre a totalidade dos valores previstos no orçamento constante na página 46 do ID 69788466. Assim, a fim de possibilitar a análise do pedido de bloqueio de valores, cabe ao agravante apresentar planilha de cálculo dos valores a serem reembolsados, de acordo com a tabela de reembolso da agravada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator Eventual (wi)